Tribunal: TJES
Processo: 0016536-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016536-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEILA DIAS DE CAMARGO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO PREVENTIVO CAUTELAR. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO. ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar e atos correlatos, de retorno ao posto de trabalho originário e de condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorre a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de nulidade de processo administrativo disciplinar diante da absolvição da servidora na esfera administrativa; (ii) estabelecer se o afastamento preventivo de trinta dias possui natureza de sanção disciplinar ou de medida acautelatória legítima; (iii) determinar se a transferência de lotação de servidora pública constitui ato arbitrário ou se está amparada em motivação idônea e discricionariedade; e (iv) verificar se restou comprovada a ocorrência de assédio moral capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição da servidora na esfera administrativa esvazia a pretensão judicial de declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar, o que configura a perda superveniente do interesse de agir e enseja a extinção parcial do feito sem resolução de mérito.

4. O afastamento preventivo do cargo possui natureza jurídica estritamente administrativa e instrumental (acautelatória) para garantir a regular apuração de irregularidades, de modo que sua validade e legitimidade prescindem do desfecho final - se procedente ou improcedente - do processo administrativo disciplinar.

5. A Administração Pública detém a prerrogativa discricionária de promover a realocação e a transferência de lotação de servidores conforme os critérios de conveniência, oportunidade e atendimento às necessidades do interesse público, exigindo-se apenas motivação idônea.

6. A configuração do assédio moral exige a comprovação cabal da prática reiterada de atos persecutórios com a finalidade deliberada de depreciar a imagem e o conceito do servidor perante si e seus colegas de trabalho.

7. Decisões legítimas de organização, fiscalização do trabalho, desentendimentos interpessoais ou a submissão regular a processos disciplinares não caracterizam, por si sós, assédio moral laboral.

8. O depoimento isolado de uma única testemunha informante, desprovido de outros elementos probatórios robustos, demonstra-se insuficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito à indenização por assédio moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
KEILA DIAS DE CAMARGO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em sede de Ação de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à anulação do PAD nº 2278483 e atos correlatos, ao retorno ao posto de trabalho originário e à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral, fundamentando que o afastamento foi medida cautelar legítima e que a transferência ocorreu dentro do poder discricionário da Administração , afastando, por fim, o dever de indenizar por falta de prova do assédio moral.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que o pedido contido na alína “a” da exordial deveria ter sido julgado sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, considerando ter sido absolvida na esfera administrativa; (ii) que a sua transferência e o afastamento preventivo de 30 dias foram atos arbitrários e desprovidos de motivação idônea, visando apenas puni-la por sua conduta zelosa e por registros de irregularidades; (iii) a configuração de assédio moral comprovada pelo adoecimento psíquico (depressão grave) e por depoimentos colhidos na esfera administrativa.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

Quanto ao reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir relativamente à alínea “a” do rol de pedidos deduzidos na exordial, entendo pelo acolhimento da irresignação recursal.

Eis o teor do pedido em referência (fls. 20):

“a) Seja declarada a nulidade dos atos praticados em relação a servidora autora em relação a Comunicação Interna n. 057/2017 da SEMUS/PAPS, portaria n. 006/2017 e processo administrativo n. 2278483/2017.”

Compulsando os autos, verifica-se que a própria apelante noticiou sua absolvição no PAD nº 2278483 na esfera administrativa, conforme Portaria nº 60/2019. Tal circunstância esvazia a pretensão de declaração judicial de nulidade do processo administrativo e da portaria que o inaugurou, porquanto o resultado pretendido (exclusão de responsabilidade administrativa) já foi alcançado pelo próprio desfecho do PAD.

Destarte, impõe-se o acolhimento da tese recursal de perda superveniente do objeto quanto ao pedido da alínea "a" da exordial, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito neste ponto específico, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto aos demais pontos do controvérsia, contudo, melhor sorte não resta à apelante.

Primeiramente, no tocante ao afastamento preventivo de 30 dias, esclareça-se que não se tratou de sanção disciplinar, mas de medida acautelatória prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 2.994/1982,
in litteris
:

Art. 193 - O Secretário ou chefe de órgão diretamente subordinado ao Prefeito da Câmara Municipal poderá afastar do exercício do cargo o funcionário, por prazo de até 30 (trinta) dias, desde que se trate de irregularidade cuja apuração possa ser por ele influencia se permanecer no exercício do cargo.

Parágrafo único - O afastamento poderá der prorrogado pela mesma autoridade por mais de 30 (trinta) dias, se isso for solicitado pelo Presidente da Comissão de Inquérito.

Referido dispositivo autoriza o afastamento temporário para que o servidor não influencie na apuração de irregularidades, possuindo natureza administrativa e instrumental, cuja validade e legitimidade prescinde do desfecho final de absolvição ou condenação no PAD.

No caso, observa-se que o afastamento cautelar foi determinado pela autoridade competente, qual seja a Secretária Municipal de Saúde, por meio da Portaria n. 006/2017 (fls. 34), com a devida motivação, após pedido formulado pela Comissão Processante (fls. 32/33), não havendo que se falar, portanto, em nulidade ou arbitrariedade, pois em conformidade com o permissivo legal (art. 193 da Lei Municipal nº 2.994/1982).

Quanto à transferência de lotação, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o administrador pode promover a realocação de servidores conforme a necessidade do interesse público.

No caso
sub examine
, a municipalidade apresentou motivação idônea vinculada à necessidade de pessoal em outra unidade, o que sequer tangencia os aspectos próprios dos fatos apurados no PAD, conforme documentos acostados às fls. 627/628, especificamente a Gerência do Trabalho em Saúde/SEMUS:

“A Secretaria Municipal de Saúde possui em sua rede de serviços 29 Unidades Básicas de Saúde, 08 Centros de Referências e 02 Unidades de Pronto Atendimento, sendo que o cargo de Técnico de Enfermagem, cujas atribuições estão previstas no Decreto de nº 13.614/2007, pode atuar em quaisquer desses serviços.

(...)

Esclarecemos que todos os remanejamentos da Técnica de Enfermagem em sua trajetória nesta SEMUS foram motivados pelas necessidades e interesses do serviço, segundo critérios de conveniência e oportunidade, motivados pela avaliação das Autoridades Sanitárias (Diretores) dos locais onde atuou, aos quais a profissional estava subordinada, bem como avaliação das áreas técnicas da SEMUS (Gerência do Trabalho em Saúde e Gerència de Atenção à Saúde) e deliberação final do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.

Especificamente em relação ao último remanejamento da Servidora Keila Dias de Camargo, do Pronto Atendimento da Praia do Suá (PAPS) para a Unidade Básica de Saúde de Vitória (UBSVIT), ocorrido em 30/06/2017, este também foi efetuado a partir da avaliação de que tal medida era mais conveniente à necessidade do serviço e ao interesse público, haja vista os relatos encaminhados pelo então Diretor daquele local.

Esclarecemos que a Unidade Básica de Saúde de Vitória (UBSVIT) fica localizada no Centro de Vitória, próxima ao Parque Moscoso, num local de fácil acesso, sendo pagas as gratificações no mesmo valor daquelas pagas aos profissionais que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento, por se tratar de uma Unidade de Saúde com Estratégia de Saúde da Família. Desta forma, não houve alteração na remuneração da Servidora (salário base, adicional por tempo de serviço, gratificação incorporada, gratificação de PA/PSF, insalubridade e vale alimentação), na jornada de trabalho (150 horas mensais - 30 horas semanais) e funções (estando entre aquelas descritas nas atribuições do cargo de Técnico de Enfermagem - Decreto n° 13.614/2007).”

A propósito do tema, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mutatis mutandis, a seguinte orientação:

Ementa: Mandado de segurança. Remoção de ofício de servidor. Inspetor penitenciário. Transferência de unidade de trabalho. Ato discricionário da Administração Pública. Motivação adequada. Legalidade. Ausência de violação de direito líquido e certo. Segurança denegada. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por inspetor penitenciário, visando anular a remoção de ofício para outra unidade de trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a remoção de servidor público está de acordo com os requisitos legais, e se houve, ou não, violação de direito líquido e certo do impetrante. III. Razões de decidir
3. É sabido que a remoção com base no interesse da Administração é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei.
4. Ainda que se cuide de discricionariedade do administrador público, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários.
5. No caso, nos limites previstos nos arts. 34 e 35, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a Administração fundamentou o ato (i) na quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais; (ii) na necessidade de localizar servidores efetivos nestas unidades, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais; e (iii) na necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais dos estabelecimentos. 6. A lei confere regra de discricionariedade para a escolha dos servidores a serem removidos, ao expressar se tratar de preferência, não de imposição. Precedentes TJES. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração, mas deve ser devidamente motivado. 2. O ato administrativo está conforme a legalidade, não havendo violação de direito líquido e certo. (TJES, MS n. 5010501-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 1º Grupo de Câmaras Cíveis, julgado em 26/02/2025)

Sobre o assédio moral, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de consubstanciar a “
prática reiterada de atos persecutórios por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho
” (TJ-ES - AP: 00004519020168080058, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível), sendo certo a impossibilidade de “
ser confundido com decisões legítimas que dizem respeito à organização e à fiscalização do trabalho
” (TJ-ES - AP: 00003417620198080029, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

Na espécie, embora a apelante apresente registros de adoecimento psíquico, a prova oral produzida restringiu-se ao depoimento de uma informante, o qual, desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, não possui o condão de demonstrar que as chefias imediatas, no exercício de suas funções, agiram com o intuito deliberado de perseguir a servidora, até porque desentendimentos interpessoais ou a submissão a processos disciplinares regulares não configuram, por si sós, assédio moral, acrescendo-se, ainda, ter sido reconhecida a legalidade da alteração de lotação.

A esse respeito, transcrevo, por oportuno, o julgado consignado na sentença recorrida, o qual se amolda a presente caso, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSÉDIO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que “para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico” (Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017). 2) Hipótese em que a parte autora, descurando-se do
ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito invocado (inciso I do art. 373 do CPC), não produziu elementos de prova aptos a demonstrar os atos configuradores de assédio moral indicados na petição inicial
. 3) Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008036-48.2009.8.08.0024, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Nessa linha de intelecção, verificado que os atos administrativos foram praticados sob a égide da legalidade, a manutenção da sentença de improcedência quanto aos pleitos remanescentes é medida que se impõe.

Do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, apenas para acolher a perda do objeto e julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido da alínea "a" da inicial, mantendo a improcedência dos demais pedidos (alíneas "b", "c" e "d") e a sucumbência estabelecida na sentença.

Sem honorários recursais diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)